Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-86.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012301-86.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Correção Monetária, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDILENE VIRGINIA DE MORAES - CPF: 432.747.141-00 (AGRAVADO), RONALDO ALVES SANTANA - CPF: 350.369.156-15 (AGRAVADO), JOANA D ARC RAMOS DE MORAIS - CPF: 362.930.321-87 (AGRAVADO), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 143.901.321-72 (AGRAVADO), Maria Rosete de Lima Nino (AGRAVADO), JOSELIA AIRES DE CERQUEIRA - CPF: 388.026.781-20 (AGRAVADO), SELMA SOLANGE DA SILVA - CPF: 531.420.631-53 (AGRAVADO), TANIA SEBASTIANA RODRIGUES - CPF: 411.802.081-53 (AGRAVADO), Cristhian Laura Spinola Faria (AGRAVADO), ROSANGELA SOARES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 544.212.681-00 (AGRAVADO), MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES - CPF: 396.454.601-15 (AGRAVADO), SONIA MARIA DIAS AMARAL - CPF: 029.471.218-64 (AGRAVADO), ROSANGELA MOHR - CPF: 383.522.141-87 (AGRAVADO), Emerson Botelho de Campos (AGRAVADO), ATILMA VALERIA DE CAMPOS - CPF: 363.072.541-49 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA DE REZENDE TEIXEIRA - CPF: 395.639.871-87 (AGRAVADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE JUROS DE MORA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada em ação monitória proposta por
Valdilene Virginia de Moraes
e
outros
, homologou o cálculo de fls. 1177/1225 dos autos originais, não modificada pelos embargos de declaração.

Assegura que o cálculo homologado pelo Juízo de Primeira Instância está equivocado, visto que aplicou, em relação aos juros de mora, o percentual de um por cento (1%) ao mês, todavia “
os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015
.”.

Assevera que, nada obstante se tratar de execução de sentença transitada em julgada, possível a correção de erro material sem que isso ofenda a coisa julgada, porquanto, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Deferido efeito suspensivo (Id. 1672993).

Requer o provimento do recurso (Id. 1313518).

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta (Id. 1858357).

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020